Tribunal: TJSP
Processo: 2216049-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMUNIDADE RECÍPROCA – COHAB – Município de Nova Odessa – Imunidade recíproca – Prestação de serviço público essencial – Imóvel para fins de implantação de conjunto habitacional para famílias de baixa renda – A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal abrange as empresas públicas e sociedades de economia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMUNIDADE RECÍPROCA – COHAB – Município de Nova Odessa – Imunidade recíproca – Prestação de serviço público essencial – Imóvel para fins de implantação de conjunto habitacional para famílias de baixa renda – A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviço público eminentemente estatal – Reconhecimento da imunidade prevista no artigo 150, VI, "a", da CF – Não aplicação do artigo 173, § 2o da CF – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.